Tribunal: TJMT
Processo: 1021528-21.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021528-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (RECORRENTE), LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS PARA A LINHA DE TELEFONE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS NÚMEROS DE TELEFONE SÃO DE TITULARIDADE DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Se não restou comprovado que as ligações foram realizadas por linha telefônica de titularidade da reclamada, ou por empresa que mantém vinculo, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021528-21.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Lojas Avenida S.A

Recorrida(s):

Livia Leia Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar a reclamada que se abstenha de realizar cobrança de terceiros nos números: FIXO 65 3686-8379 e MÓVEL 65 98408-7336, vinculados aos dados pessoais da Requerente.

Condenar ainda a empresa reclamada em indenizar o reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

A parte Recorrente suscitou, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui relação com os fatos narrados na exordial.

Entretanto, na petição inicial o Recorrido afirma que as ligações que ocorreram de forma excessiva para o seu telefone, são de responsabilidade da empresa Recorrente, assim deve ser rejeitada a referida preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

A autora aduz que a reclamada efetua diversas ligações para o número do seu celular em horário de trabalho, desde o ano de 2011, as quais são direcionadas a uma pessoa de nome “Marcio Adriano de Araújo”.

Prossegue narrando, que chega a receber mais de 15 (quinze) ligações diárias, as quais vêm atrapalhando seu dia a dia.

Ressalta que, notificou a Ré extrajudicialmente para que cessasse as ligações em seus números, no entanto, sem sucesso, haja vista que continua a receber constantes ligações diárias em sua linha fixa e móvel, sem ter outra alternativa ingressou com a presente ação.

A Reclamada, ora Recorrente, desde a contestação alega que é partes ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, que é uma loja e que as linhas telefônicas que estão realizando as ligações para a Autora não são do seu setor comercial, pois são de titularidade de terceiros, que oferecem serviços que não guardam relação com a requerida.

Da análise dos autos, verifico que razão assiste a Reclamada, ora Recorrente, tendo em vista que inexiste nos autos a comprovação de que é esta responsável pelas ligações para a Autora, pois apenas foram juntados números de telefones que, não sendo possível, identificar quem de fato é responsável pelo número de telefone.

Ademais, de acordo com os documentos juntados pelo Reclamante em sua petição inicial, percebe-se que não há qualquer áudio que comprove as alegações da promovente, assim, tal situação corrobora com a defesa da reclamada de que não é responsável pelas ligações.

Quanto ao print, com apenas uma mensagem (ID 162452450), este é incapaz de justificar a condenação da promovida, já que uma única mensagem não tem condão de causar dano à personalidade da promovente

Deste modo, considerando que não restou comprovado que foi a reclamada que realizou as ligações para o Reclamante, não há como imputar a esta quaisquer responsabilidades pelo ocorrido.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta forma, por não restar comprovado os fatos constitutivos de direito da autora, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023